Tribunal: TJMT
Processo: 1042142-48.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042142-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Liminar, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO - CPF: 109.790.027-45 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), THAIS LETICIA DE LIMA FARIAS - CPF: 067.148.821-06 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - CPF: 077.628.787-77 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM CABO DE FIBRA ÓTICA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LASTRO FÁTICO MÍNIMO. PREMATURIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por OI S.A., em recuperação judicial, contra decisão saneadora que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente com cabo de fibra ótica em via pública, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no art. 17, e determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à ré o encargo de demonstrar que o cabeamento não integrava sua rede ou a existência de excludente de responsabilidade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor antes da comprovação mínima da vinculação do evento danoso à atividade da fornecedora; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC ou do art. 373, § 1º, do CPC, sem prévia demonstração técnica da titularidade da infraestrutura que causou o dano.

III. Razões de decidir

3.

A equiparação da vítima a consumidora por evento exige demonstração mínima de plausibilidade de que o dano decorre de defeito de produto ou serviço imputável ao fornecedor, não se admitindo sua aplicação automática e abstrata.

4.

A ausência de comprovação técnica acerca da titularidade do cabo de fibra ótica impede, neste estágio processual, a vinculação do evento à atividade da agravante, tornando prematura a incidência do art. 17 do CDC.

5.

A inversão do ônus da prova não deve suprir a inexistência de elementos mínimos do fato constitutivo do direito alegado, sob pena de transformar presunção em substituto da prova.

6.

A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade probatória e maior facilidade da parte adversa, o que não se verifica quando a prova depende de apuração técnica especializada e neutra.

7.

A imposição à ré do ônus de provar fato negativo indeterminado, sem delimitação técnica prévia do objeto, configura encargo excessivo e potencialmente impossível, em violação à lógica do art. 373 do CPC.

8.

A solução adequada consiste na prévia produção de prova técnica para identificação da titularidade da infraestrutura, não na inversão antecipada do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração mínima de vínculo entre o dano e a atividade do fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova não deve ser utilizada para suprir a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova pressupõe delimitação técnica do fato controvertido e não autoriza a imposição de prova negativa genérica à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. – em recuperação judicial contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1016952-74.2025.8.11.0003, ajuizada por Thais Letícia de Lima Farias, pela qual, em sede de saneamento, foi reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no art. 17 do CDC, e deferida a inversão do ônus da prova, com atribuição à demandada OI S.A. do encargo de comprovar que o cabo de fibra ótica envolvido no acidente não integrava sua rede ou, alternativamente, a ocorrência de excludente de responsabilidade.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a hipótese não traduz relação de consumo, nem autoriza a equiparação da autora à condição de consumidora por evento, porquanto inexiste demonstração mínima de que o cabo envolvido no sinistro pertencesse à sua rede de telecomunicações.

Afirma, ainda, que a autora instruiu a petição inicial com ampla documentação acerca do acidente e das lesões alegadas, mas sem qualquer elemento técnico idôneo apto a vincular a fiação à agravante, de modo que a inversão do ônus da prova teria sido deferida prematuramente, com violação ao art. 373 do Código de Processo Civil e imposição indevida de prova negativa de difícil ou impossível cumprimento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a aplicação do regime consumerista, bem como a inversão do ônus probatório, com o restabelecimento da disciplina ordinária de distribuição do ônus da prova.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal, cumpre desde logo assinalar, possui objeto estritamente delimitado. Não se examina, neste momento, a responsabilidade civil da concessionária ou do Município de Rondonópolis pelo evento danoso, tampouco a existência, extensão ou quantificação dos danos materiais, morais, estéticos e laborativos afirmados pela autora. O que se submete à apreciação desta instância recursal é apenas a legalidade da decisão saneadora na parte em que, antes da elucidação técnica acerca da titularidade da fiação, aplicou o art. 17 do CDC ao caso concreto e, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma, promoveu a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante.

E, sob esse enfoque restrito, assiste razão à recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a autora narra que, em 10/09/2024, ao trafegar de motocicleta pela Avenida Ari Coelho, em Rondonópolis, teria sido surpreendida por fios de fibra ótica soltos sobre a via pública, circunstância que ocasionou o enroscamento do veículo, sua queda e lesões físicas relevantes, além de danos materiais e alegada redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Atribuiu a responsabilidade pelo evento, de um lado, à OI S.A., na condição de suposta proprietária do cabeamento, e, de outro, ao Município de Rondonópolis, por alegada omissão em seu dever de fiscalização e manutenção da iluminação pública no local. Contudo, a própria moldura fática da demanda revela que a imputação dirigida à concessionária repousa, ao menos por ora, em premissa ainda não demonstrada tecnicamente: a titularidade da infraestrutura que teria causado o acidente.

A decisão saneadora, por sua vez, reconheceu expressamente que uma das questões centrais de fato submetidas à instrução é justamente “a titularidade e a responsabilidade pela manutenção do cabo de fibra ótica que causou o acidente”, e, para elucidar esse ponto controvertido, determinou a expedição de ofícios à ANATEL e à ENERGISA S.A., a fim de que informassem quais empresas de telecomunicações possuem autorização para operar e detêm infraestrutura de cabeamento instalada nos postes situados no endereço do sinistro, sem afastar, ainda, a necessidade de futura prova técnica especializada. Mencionada circunstância é decisiva, porque demonstra que o próprio juízo de origem reconheceu não haver, até então, base técnica segura para definir a quem pertence a fiação envolvida no evento.

Nesse contexto, mostra-se prematura a subsunção imediata da hipótese ao art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o referido dispositivo amplia a tutela consumerista para alcançar as vítimas do evento danoso decorrente de defeito do produto ou do serviço, ainda que não figurem como consumidoras diretas da relação contratual. Todavia, essa equiparação não se opera em abstrato, nem autoriza a incidência automática do microssistema protetivo sempre que um terceiro alegue ter sofrido dano em contexto vagamente relacionado à atividade econômica de determinado fornecedor.

A caracterização do chamado acidente de consumo exige, ao menos em juízo inicial de plausibilidade, algum suporte objetivo que permita vincular o evento lesivo a defeito de produto ou serviço imputável ao fornecedor apontado. Sem essa correlação mínima, a invocação do art. 17 converte-se em técnica de presunção, e não em mecanismo de tutela jurídica lastreado em base fática minimamente consistente.

No caso concreto, a decisão agravada partiu da premissa de que a autora seria consumidora por equiparação, embora a titularidade do cabo — fato antecedente e indispensável à própria identificação do eventual fornecedor responsável — permaneça indeterminada e dependa, segundo expressamente reconhecido na origem, de informações técnicas a serem requisitadas a órgãos especializados e, possivelmente, de perícia em telecomunicações.

Não se trata, portanto, de situação em que já se tenha por minimamente demonstrado que o dano decorreu de defeito do serviço prestado pela agravante. Ao contrário, esse é precisamente o ponto ainda controvertido da causa. Por isso, a incidência do CDC, na forma em que foi desde logo afirmada para justificar a redistribuição do encargo probatório, revela-se, neste estágio processual, desprovida de lastro empírico suficiente.

Cumpre enfatizar que essa conclusão não importa, neste momento, afirmação categórica e definitiva de total inaplicabilidade do regime consumerista à demanda principal, matéria que poderá ser reavaliada pelo juízo de origem à luz do conjunto instrutório a ser oportunamente formado. O que se afirma, com segurança, é algo mais restrito e suficiente para o deslinde do recurso: antes da definição técnica da titularidade da infraestrutura apontada como causadora do dano, não se mostra juridicamente adequado utilizar o art. 17 do CDC como fundamento bastante para inverter o ônus da prova contra a concessionária demandada.

Mas ainda que se abstraísse, em benefício argumentativo, a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a decisão agravada tampouco se sustentaria sob a ótica do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

A regra geral do sistema probatório é clara ao atribuir ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Em ação indenizatória dessa natureza, não basta demonstrar a ocorrência do acidente e a existência do dano. Incumbe também à parte autora demonstrar, ao menos em nível mínimo de plausibilidade concreta, o vínculo entre o evento danoso e a conduta ou a esfera de responsabilidade do demandado.

Na hipótese em exame, entre os fatos constitutivos afirmados na inicial está precisamente a alegação de que o cabo de fibra ótica que provocou o acidente pertencia à rede da OI S.A. Ora, se esse dado integra a própria base constitutiva da pretensão indenizatória deduzida em face da agravante, não se revela consentâneo com a lógica do art. 373 do CPC deslocar, desde logo, à ré, o ônus de provar fato negativo amplo, isto é, que o cabo “não integra sua rede”, antes mesmo de qualquer identificação técnica do objeto litigioso.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC, reclama demonstração concreta de que a produção da prova é impossível ou excessivamente difícil para uma das partes e significativamente mais acessível à outra. Não se destina, porém, a suprir ausência de suporte mínimo do fato constitutivo, nem a dispensar a parte autora do dever de apresentar indícios mínimos que tornem racional a imputação processual formulada. A técnica não se presta a substituir a prova necessária por mera presunção fundada em narrativa unilateral.

Aqui, a dificuldade para identificação da titularidade da fiação não decorre de peculiar incapacidade subjetiva da autora, mas da própria natureza técnica da prova. Trata-se de apuração que exige informação especializada acerca de uso compartilhado de postes, registros operacionais, autorizações setoriais e, eventualmente, exame pericial específico em telecomunicações. Tanto assim que o próprio magistrado singular reconheceu a necessidade de instrução técnica por meio de requisição de informações à ANATEL e à ENERGISA, com possibilidade de ulterior perícia.

Logo, a resposta processualmente adequada à complexidade do caso não é a inversão automática do ônus da prova contra a concessionária, mas a prévia produção da prova técnica neutra apta a esclarecer quem, afinal, detém a infraestrutura envolvida no acidente.

A manutenção da decisão agravada, como lançada, atribuiu à recorrente o encargo de produzir prova negativa genérica e potencialmente inesgotável, sem delimitação técnica prévia do objeto a ser contrastado. Com efeito, exigir da empresa que demonstre que o cabo não integrava sua rede, quando sequer há definição técnica segura de qual cabo exatamente ocasionou o sinistro, de sua origem, de sua vinculação operacional e da existência ou não de infraestrutura da agravante naquele ponto específico da via pública, implica deslocamento irrazoável do encargo processual, com a consequente aproximação a verdadeira prova de impossível ou excessivamente oneroso cumprimento. O ônus dinâmico não deve ser transfigurado em mecanismo de facilitação absoluta da pretensão inicial, nem servir como sucedâneo de prova constitutiva ainda inexistente.

Também não se pode perder de vista que a autora, conforme reconhecido inclusive na decisão que deferiu o efeito suspensivo, instruiu a inicial com acervo documental significativo quanto à ocorrência do acidente e às consequências lesivas narradas. O que falta, portanto, não é prova dos desdobramentos pessoais do sinistro, mas justamente o elemento técnico indispensável para conectar o fato danoso à esfera jurídica da agravante. E a falta desse elemento não autoriza, por si, a inversão do ônus probatório; antes, evidencia a necessidade de instrução probatória adequada e específica.

Em suma, a decisão agravada antecipou, em desfavor da concessionária, juízo de verossimilhança que ainda não se mostra suficientemente amparado por elementos técnicos mínimos quanto à titularidade da infraestrutura apontada como causadora do dano. Ao fazê-lo, acabou por transformar a ausência de prova constitutiva em fundamento para redistribuição do ônus da prova, com a inversão da lógica do sistema processual e o esvaziamento dos pressupostos necessários tanto do art. 17 e do art. 6º, VIII, do CDC, quanto do art. 373, § 1º, do CPC.

Por essas razões,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar, por ora, a incidência do Código de Defesa do Consumidor como fundamento para a redistribuição do ônus da prova, bem assim para revogar a inversão do ônus probatório determinada em desfavor da agravante, sem prejuízo de que o juízo de origem, após a devida instrução técnica e à vista dos elementos probatórios supervenientemente produzidos, volte a apreciar a questão sob novos contornos fáticos, caso entenda juridicamente cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026